Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021828-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAN KARDEK RODRIGUES SANCHES - CPF: 206.484.481-34 (AGRAVANTE), SIMONE REGINA CORREIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021828-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALAN KARDEK RODRIGUES SANCHES

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO N.
8.615/15
– BENEFÍCIO INDEFERIDO EM RAZÃO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO – CRIME COMETIDO ANTES DA LEI N. 8.072/90 E DA LEI N. 8.930/94 – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras
” (STJ, Enunciado n. 10, edição 139 – jurisprudência em tese).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021828-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALAN KARDEK RODRIGUES SANCHES

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Alan Kardek Rodrigues Sanches, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no executivo de pena n.
0005446-50.2011.8.11.0055, que negou ao reeducando a concessão do indulto ou a comutação de pena prevista no
Decreto n. 8.615/15, ante o caráter hediondo do crime.

Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, pois condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; 2) o crime foi praticado em 6-10-1988, ou seja, antes da vigência da Lei n. 8.930/94, que incluiu o delito no rol de crimes hediondos; 4) preenche os requisitos para obter a benesse, pois não é reincidente, já cumpriu 1⁄4 (um quarto) da pena, e não praticou falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do decreto.

Amparado nesses argumentos, requer a concessão do indulto ou a comutação da pena (Id.

62773493).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

62773493).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 62773493).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 66808963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto ou a comutação de pena prevista no Decreto n.
8.615/15
ao reeducando, e está vazada nos seguintes termos:

No caso em apreço, verifico que a defesa do reeducando requereu a extinção da punibilidade pelo reconhecimento do direito ao indulto, aduzindo que o delito foi praticado em 06/10/1988, antes da publicação da Lei n. 8.930/94 que inseriu tal crime no rol dos crimes hediondos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos explicitados pela Defesa, infiro que o pedido não merece amparo, haja vista que a circunstância de o delito ter se consumado em momento anterior à sua qualificação como hediondo não afasta a vedação imposta no Decreto Presidencial, porquanto a natureza dos crimes suscetíveis de indulto é aferida à época da edição da norma instituidora do benefício.

Sob esse prisma, é iterativa a orientação jurisprudencial no sentido de que os decretos concessivos de indulto ou comutação de pena podem excluir do ato de clemência aos condenados pelos crimes inscritos Lei nº 8.930/94, ainda que esses delitos tenham sido consumados anteriormente à edição da lei que os qualificou como hediondos, não importando tal exclusão em transgressão ao postulado inscrito no art. 5º, XL, da CF ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu").

Nesse sentido, muito embora o crime em questão ter sido praticado em 1988, antes da vigência da Lei n. 8.072/90 e n. 8.930/1994, não há falar em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto o decreto concessivo de indulto que veda o benefício para os condenados por delitos classificados como hediondos se trata de ato discricionário do Presidente da República, cabendo a ele definir a extensão do benefício (HC 10.711/SP).

À propósito, vejamos:

[...]

Igualmente, há de que aplicar a impossibilidade de concessão a comutação de pena, pois, conforme dito alhures, ainda que o delito tenha sido cometido antes da edição da Lei 8.072/90, a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício. Nesse toar, colha-se:

[...]

À vista disso, em consonância com o parecer Ministerial, indefiro o pedido de concessão de indulto e comutação de pena ao reeducando ALAN KARDEK RODRIGUES SANCHES

(Id. 62773493).

De proêmio, esclareço que a concessão de indulto ou comutação de pena deve, estritamente, observar as regras definidas no normativo. Confira-se:

[...] - "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/02/2016). [...]
(STJ, HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Além disso, “
a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República
” (STJ, AgRg no HC 489.977/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019).

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, sendo certo que o fato ocorreu em 6-10-1988 (Id. 62773493).

Também é incontroverso que o referido ilícito foi classificado como hediondo pela Lei n. 8.930, de 6 de setembro de 1994.

Na verdade, o crime pelo qual o agravante foi condenado antecede até mesmo a Lei n. 8.072/90 – que introduziu no ordenamento jurídico o conceito de crime hediondo.

De outro giro, o Decreto n. 8.615/15 proibiu apenas a concessão da benesse ao crime praticado após a edição da lei que conferiu a ele classificação mais gravosa,
verbis
:

Art. 9º
O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas
:

I - por crime de tortura ou terrorismo;

II - por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do
caput e do § 1º do art. 33
e dos
art. 34 a art. 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

III - por crime hediondo praticado
após
a publicação da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
,
da
Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994

, da
Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998
, da
Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007
, e da
Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009
, observadas as suas alterações posteriores; ou

IV - por crimes definidos no
Código Penal Militar
que correspondam aos delitos previstos nos incisos I e II, exceto quando configurada situação do uso de drogas disposto no
art. 290 do Código Penal Militar
.

Parágrafo único. As restrições deste artigo não se aplicam às hipóteses previstas nos incisos XI, XII, XIII e XIV do caput do art. 1º
(sem destaque no original).

Assim sendo – e especialmente porque o decreto presidencial não dispõe em contrário –,
não é possível indeferir a comutação ou o indulto em razão de o crime constar no rol de hediondos, quando praticado antes da vigência da Lei n. 8.072/90, e da Lei n. 8.930/94. A legislação mais severa não pode retroagir para prejudicar o agente.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento:

HABEAS CORPUS – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE
INDULTO
PARCIAL –
CRIMES
DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA
LEI
Nº 8.072/90 E DA
LEI
Nº 8.930/94 –
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA

PELO FATO DE TRATAR-SE DE
CRIME

HEDIONDO
, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL COMO
HEDIONDO
, DO
CRIME

DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
LEI
Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE
LEI

PENAL
SUPERVENIENTE MAIS
GRAVOSA
(“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – HABEAS CORPUS DEFERIDO.

Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os
crimes
cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes.

O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de
leis

penais
supervenientes mais
gravosas
, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica)
(STF, HC 97700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento: 05/04/2011, Publicação: 30/10/2014).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N. 7873/2012. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. CONCURSO ENTRE CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA PELO CRIME IMPEDITIVO. INDEFERIMENTO.
CRIME COMETIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI DE CRIMES HEDIONDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, não dispondo o Decreto autorizador de forma contrária, não se mostra possível o indeferimento dos benefícios da comutação ou indulto aos condenados por crimes inseridos no rol de crimes hediondo, praticados antes da vigência da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). [...] (
STJ, HC 362.286/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NO DECRETO N. 9.246/17 – INDEFERIMENTO – HEDIONDEZ DO DELITO – CRIME COMETIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.072/90 – INCLUSÃO NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS A PARTIR DA LEI 8.930/94 – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGAR O BENEFÍCIO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – PRECEDENTES DO STJ E STF – CRIME À ÉPOCA DO COMETIMENTO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA AFASTAR O ÓBICE E DETERMINAR A REAPRECIAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS.

Nossa norma Constitucional impede a retroatividade de lei penal prejudicial ao réu, ao dispor o inciso XL do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras”.

Se não há no decreto autorizador disposição de forma contrária e não sendo o delito praticado pelo agravante considerado hediondo à época da sua prática, não há como elencá-lo nessa condição. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer, para afastar o óbice da hediondez e determinar ao juízo da execução que reaprecie os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 9.246/2017 para a comutação pretendida
(TJ/MT, N.U 1016443-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

De tal sorte, impositivo reconhecer que a fundamentação adotada na decisão agravada é inidônea.

Posto isto,
dou parcial provimento
ao agravo para afastar o impedimento reconhecido, a fim de que o juiz da execução penal analise se o reeducando preenche os requisitos do Decreto Presidencial n. 8.615/2015 para obter o indulto ou a comutação pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020